Tribunal: STF
Processo: ARE 1251718
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo interposto pela União para dar provimento ao seu recurso extraordinário. 



    O contribuinte sustenta, em essência, que não se aplica o Tema 1042 da sistemática da repercussão geral à espécie, sob o fundamento de que “na operação de importação de fertilizantes não incide tributos”. 



    Assiste razão à parte. 



    Com efeito, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por ADUBOS SUDOESTE LTDA., com pedido de liminar, visando à liberação das mercadorias relacionadas na DI n.º 12/1194277-7, independentemente do pagamento de multa em decorrência do suposto preenchimento incorreto do INCOTERM na referida operação. 



    Narra a impetrante que a autoridade fiscal impediu o desembaraço das mercadorias importadas alegando a necessidade de retificação das DI's para constar o INCOTERM DAT (Dellevered at terminal) ao invés do INCOTERM CRF (custo e frete), utilizado pela empresa. Em razão disso foi imposta multa de 1% sobre o valor aduaneiro com base no artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro.”



    A presente hipótese trata de retenção de mercadorias em decorrência do não pagamento de multa aplicada em razão de erro no preenchimento do INCOTERM, conduta enquadrada no art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro.



    Por sua vez, o Tema 1042 da sistemática da repercussão geral trata de ato que encontra correspondência no art. 571, § 1º, I, do Regulamento Aduaneiro, razão pela qual as conclusões do referido paradigma não podem ser aplicadas.



     



    De modo que torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 237 e inexistência de violação ao art. 1º, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Defende a legitimidade da exigência do pagamento das multas devidas pelo importador como condição para a liberação de mercadorias procedentes do exterior. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Assim, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ademais, tal como constatou a decisão agravada, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO-LEI 37/66 E REGULAMENTO ADUANEIRO. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A alegação de afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. III - No caso em exame, no acórdão recorrido assentou-se que o fato jurídico não se subsumia ao disposto na legislação tributária, o que não implica, ainda que implicitamente, declarar a inconstitucionalidade de disposição do DL 37/66 e do Regulamento Aduaneiro. IV -Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 574.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator